Tribunal: CARF
Processo: 13794.000032/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.000032/2008-23
ACÓRDÃO
2002-008.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAQUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 12/11/2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para apreciar a constitucionalidade de lei, bem
como para afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta
violação ao princípio constitucional não-confisco (Súmula CARF no 2),
motivo pelo qual não pode afastar a aplicação da multa de ofício, que
possui previsão legal.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária dar ou atribuir cota ou
participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão
dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento, estando
a empresa em débito com a Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a preliminar de inconstitucionalidade
da Lei no 8.212/91 e quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa com caráter
confiscatório e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000032/2008-23
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro I (RJ) assim ementada.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária dar ou atribuir cota ou participação
nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou
consultivo, ainda que a título de adiantamento, estando a empresa em débito
com a Seguridade Social.
Nas razões recursais o contribuinte sustenta o seguinte:
a) Em sede de preliminar, a inconstitucionalidade da lei no 8.212/91;
b) No mérito, que os pagamentos foram feitos em conformidade, uma vez que a
empresa não estaria em débito com a Seguridade Social;
c) Que a multa aplicada seria inconstitucional dado seu caráter confiscatório.
Anote-se que entre os dois tópicos aduzidos como mérito do recurso, o contribuinte
sustenta a necessidade de realização de perícia, sem, no entanto, requerê-la ao final.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Conhecimento.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000032/2008-23
3
O recurso é tempestivo
Com fundamento na Súmula CARF no 2, este conselho não possui competência para
apreciar das alegações de inconstitucionalidade de lei aventadas em sede recursal.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com isso, deixo de conhecer o recurso quanto a preliminar de inconstitucionalidade
da Lei no 8.212/91 e quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa com caráter
confiscatório.
Como registrado no relatório, apesar de sustentar a necessidade de realização de
perícia, em seu pedido final não realiza o devido requerimento, pleiteando apenas o provimento
do recurso no sentido de declarar insubsistente a NFLD no 37.194.776-6. Assim, como não houve
pedido expresso em relação a perícia, deixo de conhecer tal matéria.
Com isso, conheço em parte o recurso apenas quanto a alegada conformidade dos
pagamentos aos sócio a título de distribuição de lucros.
Mérito.
Estabelece o art. 52 da Lei no 8212/91 a aplicação do art. 32 da Lei no 4.357/64,
para os casos em que as empresas estiverem em débito com a União Federal. Por sua vez o
dispositivo legal remetido reza que:
Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
(...)
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
(...)
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinquenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente;
Tal normativo deve ser interpretado de forma conjunta com o RPS (Decreto no
3.048/99), especificamente o que prescreve o art. 280.
Art. 280. A empresa em débito para com a seguridade social não pode:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista; e
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de
adiantamento.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000032/2008-23
4
A NFLD ora em debate apresenta, considerando o tempo em que produzido, como
dispositivo legal infringido a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 52, II, combinado com o art. 280, II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99. E como
dispositivo legal da multa aplicada a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 52, parágrafo único, combinado
com o art. 34 (restabelecido com a MP n. 1.571/97) e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 285.
No que pese o inciso II e o parágrafo único, ambos do art. 52 da Lei 8.212/99 terem
sido revogados, os dispositivos que possuem a mesma imposição legal, previstos no RPS e na Lei
no 4.357/64, permanecem em vigor.
Analisando o caso concreto, verifica-se que o pagamento de distribuição de lucros
aos sócios se deu no decorrer do ano de 2004. Fato este inquestionável.
Naquele ano, existia contra o contribuinte, o DEBCAD no 35.542.602-1, constituído
em 13/06/2003 e que não comportava mais questionamentos em sede administrativa.
Mencionado débito não foi quitado antes do pagamento da distribuição de lucros. Fatos que
também não há dúvidas.
Também no decorrer do ano de 2004, não havia qualquer pronunciamento que
afastasse a exigência do DEBCAD. Na verdade, o contribuinte apresenta informações que
validariam a existência do débito.
Assim, o contribuinte, de fato, realizou pagamentos de distribuição de lucros aos
sócios enquanto estava em débito com União Federal, o que acarreta a incidência da multa na
forma como aplicada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer a preliminar de inconstitucionalidade da Lei no 8.212/91 e quanto a alegação de
inconstitucionalidade da multa com caráter confiscatório, e na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 418
DF CARF MF
Original